Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0719488-38.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NADIA FARAJ RECORRIDO: ROMULO AGUIAR XIMENES DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora com pedido de gratuidade de justiça. Diante da ausência de documentação probatória para deferimento do benefício, foi solicitada a apresentação de mais provas (ID 49103643). Não comprovada a hipossuficiência, o pedido de gratuidade foi indeferido e a parte intimada para pagamento do preparo recursal (ID 49424981). Não satisfeita com a decisão de indeferimento, a parte autora interpôs agravo de instrumento (ID 49682730) que, por sua vez, confirmou a decisão atacada e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas após a publicação do referido acordão (ID 51180559), sob pena de deserção. É o relatório. Decido. O prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à intimação e deve ser contado minuto a minuto, conforme o § 4o, do artigo 132, do Código Civil, e não se interrompe nos feriados, conforme disposto no art. 216 do CPC. Precedente: (Acórdão 1682642, 07024919220228070002, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando os autos do agravo de instrumento, possível perceber que, sendo o acórdão publicado no dia 04 de setembro de 2023, a parte registrando ciência dia 06 de setembro de 2023 às 00 horas 00 minuto e considerando o prazo de 48 horas, contado minuto a minuto, o prazo findaria as 23 horas 59 minutos e 59 segundos do dia 07 de setembro de 2023. Por ser o dia 07 de setembro de 2023 feriado e dia não útil, o prazo findaria no primeiro minuto do dia 08 de setembro de 2023. Como a juntada ocorreu apenas no dia 11 de setembro de 2023 às 11h e 33min, o recurso é deserto. Assim, em face do exposto, não conheço do recurso inominado em razão da ausência de preparo recursal e da consequente deserção. Intimem-se as partes. Após, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito